Tribunal: TJDFT
Processo: 0734534-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
D E C I S Ã O Considerando ter conhecido e julgado o processo em primeiro grau de jurisdição (0708607-66.2022.8.07.0018), declaro-me impedido, consoante o art. 144, inciso II, do CPC. Redistribua-se, observando-se o art. 59 do Regimento Interno. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2.024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator